Tribunal: TJPA
Processo: 0809652-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809652-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS CARDOSO, MARILENE ASSENCAO AZEVEDO CARDOSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. EDIFICAÇÃO ERGUIDA NO LEITO DA VIA PÚBLICA. AGRAVANTES QUE INTENTAM OBSTAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE REALIZAR A DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL E ALTERNATIVAMENTE PUGNAM POR MEDIDA COMPENSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO PODER DE POLÍCIA QUE NÃO SE APLICA. O MERO DECURSO DO TEMPO NÃO TRANSMUDA A OCUPAÇÃO IRREGULAR EM REGULAR, UMA VEZ QUE OS BENS PÚBLICOS SÃO INSUSCETÍVEIS DE USUCAPIÃO. EXERCÍCIO LEGITIMO DO PODER DE POLÍCIA PELO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOAO CARLOS CARDOSO e OUTROS
nos autos de ação de obrigação de não fazer contra r. decisão ID 13203639 que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravante, por ausência dos requisitos do art. 300, em especial a probabilidade do direito vindicado.

Em estreita síntese os agravantes ajuizaram ação ordinária em face do município requerendo tutela de urgência para que o agravado se abstenha de demolir a edificação erguida pelos autores no leito da via pública e, a
lternativamente,
seja determinada
medida compensatória
aos requerentes, ou seja, indenização pelas benfeitorias realizadas no local (cerca de R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais) ou pagamento de aluguel social com inclusão em programa de moradia, até que venham a ser contemplados.

O juízo negou a tutela de urgência. A Defensoria Pública recorre alegando essencialmente: 1) prescrição do Poder de Polícia nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/99; 2) ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficácia; 3) privação do direito à moradia.

Pede a concessão de antecipação de tutela recursal reafirmando a probabilidade do direito.

Neguei a tutela recursal ID2509095.

Judicioso parecer pelo desprovimento ID2885607.

Sobreveio nova decisão de saneamento dos autos indeferindo a oitiva de testemunhas. No momento os autos estão conclusos para sentença.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso para negar-lhe provimento.

Pelo que se colhe, sem dificuldade dos autos os agravantes construíram uma casa no meio da rua, literalmente (colha-se ID 12023413 produzido pela própria Defensoria Pública).

Ao que tudo indica, trata-se de bem público, assim, o objeto do litígio é inalienável e impenhorável, bem como insuscetível de posse, nem se cogitando de detenção, portanto, não é suscetível de posse por particular, muito menos lhe dá a condição de desafetar a destinação de um bem público.

Ressalte-se que, tanto o art. 183, § 3º, quanto o art. 191, § único, ambos da Constituição Federal afirmam que: “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”, talvez por essa razão a Defensoria sugere a excêntrica tese de prescrição do Poder de Polícia nos termos do art. art. 1º da Lei nº 9.873/99.

Sobre essa possibilidade a rigor, que a Lei nº 9.783/99 regula a ação punitiva da Administração Pública no exercício do poder administrativo sancionador – e não no exercício do poder de polícia, o qual abarca medidas preventivas de proteção de interesses públicos.

Também da interpretação sistemática dos dispositivos da Lei nº 9.783/99 se extrai sua vocação regulatória geral da prescrição do exercício da competência sancionadora da Administração Pública.

O artigo 5º, por exemplo, prevê que “O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária”.

O art. 1º-A, por sua parte, prevê prazo prescricional de cinco anos para a ação de execução da administração pública federal
relativa a crédito não tributário
, decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Essa previsão, como se vê, aplica-se a
crédito não tributário decorrente de aplicação de multa
, constituídos “no exercício do poder de polícia”.

Como exposto, essa lei regulamenta, de modo genérico, a prescrição relativa à ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, “no exercício do poder de polícia”. A razão de ser da norma é impedir que as pessoas submetidas ao poder de polícia fiquem eternamente sujeitas à possibilidade de aplicação de sanções administrativas.

Não fosse suficiente todo exposto acima e
stabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/1999 que o prazo prescricional se inicia “da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. Considerando que a conduta imputada ao agravante possui natureza continuada, a infração deve ser tida como permanente, isto é, não há prazo em curso.

Em uma absurda hipótese de aplicação da norma conforme sugerida não há, portanto, o termo inicial da prescrição.

No que tange ao argumento de que uma eventual demolição irá privar os Agravantes de efetivarem seu direito à moradia e ao trabalho, igualmente vislumbro que não merece guarida, pois na exordial da Ação Originária os Recorrentes afirmaram que o imóvel não era mais utilizado para fins de moradia, mas tão somente para trabalho.

Quanto aos demais argumentos, nenhum deles é capaz de suplantar os fundamentos do juízo, rigorosamente corretos, os quais reproduzo em parte abaixo:

“Pois bem, da análise dos autos, verifica-se ter restado inconteste a construção do imóvel dos autores em área pública, o que compromete supostamente a continuidade das obras de asfaltamento, conforme consta nas notificações e resposta do ofício encaminhado pela DP. Do contrário, teriam os autores acostado aos autos título de propriedade ou documento capaz de comprovar que o imóvel não se encontra construído indevidamente.

A bem da verdade, os autores construíram o imóvel em espaço público, em total desrespeito às leis de organização do solo urbano e das cidades, e, por conta disso, encontra-se comprometida a livre circulação de pessoas e coisas, total ou parcialmente.

Impende destacar que não há que se falar em prescrição administrativa para o exercício do Poder de Polícia, nesse caso, pois o mero decurso do tempo não transmuda a ocupação irregular em regular, uma vez que os bens públicos são insuscetíveis de usucapião. Ressalte-se que a alegação de que o imóvel teria sido edificado há 15 (quinze) anos sequer foi comprovada nos autos.

Portanto, em que pese restar preenchido o requisito do perigo da demora, pois demonstrado que a data final do prazo concedido aos autores para a desocupação do imóvel voluntariamente expira no próximo dia 16/10/2019, não restou preenchido o requisito cumulativo relativo a probabilidade do direito, pois a edificação em espaço público legitima a utilização do Poder de Polícia Administrativa que, inclusive, goza de auto-executoriedade.”

Assim exposto, não há fundamento jurídico hábil para o deferimento da tutela recursal pretendida, pelo que mantenho integralmente a decisão recorrida e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2022